Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712275-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AUGUSTO PEDRO SILVA PACIENTE: DANEL DIAS DA SILVA, ELIZEU VICTOR PEREIRA, HELCIO DE SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DÂNEL DIAS DA SILVA, ELIZEU VICTOR PEREIRA E HELCIO DE SOUSA SILVA, presos em 26/04/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 163, parágrafo único, incisos I e II, e art. 251, § 1o, ambos do Código Penal (dano qualificado e explosão, se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que convolou a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva para a garantia da ordem pública. Afirma o impetrante que os pacientes foram abordados pela polícia devido a uma ocorrência de briga de torcedores ocorrida em Vicente Pires, na qual foi informada a placa de um carro, o qual foi localizado na sede da torcida do Brasiliense e a polícia acompanhou os pacientes e os prendeu. Informa que o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória, devido às condições favoráveis dos pacientes, mas o juízo entendeu de modo diverso e convolou a prisão em preventiva. Diz que os pacientes não possuem passagem pela polícia, são trabalhadores e responsáveis por sua família, com residência fixa, não possuem periculosidade e não há risco de reiteração delitiva. A liberdade é a regra, os crimes não foram praticados com violência e, em relação ao crime de dano qualificado, foi celebrado acordo para pagamento dos prejuízos, não estando presentes os fundamentos da prisão preventiva. Afirma que não há prova da materialidade, a prisão não pode ser decretada com fundamento apenas na gravidade abstrata do delito e o fato de os pacientes terem sido abordados em um veículo não pode servir para vinculá-los a um crime. Questiona a prisão decretada de ofício, pois não foi requerida pelo Ministério Público. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 25153192). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se os impetrantes contra a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, alegando, em síntese, que os pacientes possuem condições favoráveis, não apresentam periculosidade, a liberdade provisória foi requerida pelo Ministério Público e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. De início, impende salientar que não vou me ater a debater a mencionada prisão de ofício, com a alegação de que foi requerida a concessão de liberdade provisória pelo Ministério Público, porquanto verifico que os crimes atribuídos aos pacientes não possuem pena superior a quatro anos, estando ausente, portanto, um dos requisitos da prisão preventiva. Confiram-se os fundamentos. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A prisão em flagrante foi convolada em preventiva com os seguintes fundamentos: (...) “Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem a fixação de fiança. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 225/2021-38a DP, Ocorrência Policial n.o 2909/2021-12a DP, processo no 0707056-21.2021.8.07.0007, 2 VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, lavrado em desfavor de DÂNEL DIAS DA SILVA, ELIZEU VICTOR PEREIRA e HELCIO DE SOUSA SILVA, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no : CPB Art. 163 PARÁGRAFO ÚNICO inciso(s) I e II, Art.251 §1o. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Aponto neste particular que os relatos contidos no APF narram uma clara hipótese de flagrante impróprio na medida em que o desencadeamento dos fatos não demonstra que houve interrupção na busca pelos envolvidos no crime. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Muito embora a defesa tenha alegado, em relação aos autuados ELIZEU e HELCIO que as imagens não demonstram suas autoria/participação trata-se de matéria de mérito. É preciso ressaltar que minutos após a ocorrência dos fatos os autuados em questão foram encontrados em local que seria a sede da aglomeração de pessoas que se dizem torcedores do tome Brasiliense. Portanto, há elementos indiciários da autoria que subsidia o flagrante e, conforme se verá, a decretação da prisão. Ao avançar para análise da situação cautelar dos flagranteados, observo, de plano que o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Para situações como esta, é certo que o art. 311 do CPP estipula que o cabimento da prisão preventiva ocorre apenas quando há pedido neste sentido. A interpretação restritiva do referido dispositivo é a compreensão que vem sendo adotada pela jurisprudência do Eg.TJDFT, de forma predominante pelas 1a e 2a Turmas Criminais além de STJ e STF. A este respeito: (Acórdão 1322817, 07046158820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não deixo de ressaltar que há vozes destoantes da jurisprudência predominante, precisamente, faço alusão a julgados da 3a Turma Criminal que têm adotado entendimento contrário no sentido do cabimento da prisão preventiva de ofício, fundamentalmente, em razão do que enuncia o art. 310, inciso II do Código de Processo Penal. Em abono: (Acórdão 1316343, 07533084020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pontuo que o entendimento deste signatário é pelo cabimento da prisão preventiva mesmo que de ofício pelo juízo no caso de análise de flagrante em audiências de custódia. Os argumentos são os mesmos do acórdão acima mencionado e não contempla, por exemplo, prisão de ofício para casos de inquéritos policiais inaugurados por portaria. De toda sorte, no modo de ver deste signatário, diante da ausência de pedido de prisão por parte do Ministério Público em audiência de custódia, deve o juízo aplicar, em caso de discordância o art. 28 do CPP em interpretação por analogia. Primordialmente, porque não concebível a existência de atos insuscetíveis de controle no campo processual penal. Ressalto que em razão da decisão prolatada na Medida Cautelar em ADI no 6.298/STF a redação do art. 28 do CPP encontra-se mantida, mesmo após a Lei Federal no 13.694/2019. Neste ponto, chamo atenção para o fato de que a aplicação do art. 28 do CPP, impõe a tramitação processual para que a Chefe do Ministério Público encampe o não-pedido de prisão, aja de forma distinta, ou delegue outro membro da instituição para agir de forma diversa. A demora na consolidação da situação, decorrente da aplicação do art. 28 do CPP, faz despontar, no modo de ver deste signatário, o instituto processual do dever geral de cautela, atribuído a todo e qualquer juízo responsável pela condução do processo de qualquer natureza. Assim, tenho que diante da ausência de pedido de prisão é imperiosa a aplicação do art. 28 do CPP que, de fato, aplico no presente caso. Com efeito, diante da necessidade de avaliar a situação, até mesmo por imposição do art. 310 do CPP, passo à avaliar o quadro cautelar do presente procedimento criminal. Neste horizonte, tenho que é o caso de decretação da prisão preventiva. Os fatos apresentam gravidade concreta. Muito embora o APF tenha sido lavrado como crime de dano e explosão a descrição fática do APF traz um fato que, no modo de ver deste juízo, é diversa. As imagens insertas no APF demonstram uma verdadeira cena de selvageria na qual os autuados estariam envolvidos em uma inadmissível briga entre pessoas que se autoproclamam como torcedores, mas a rigor, passam longe de serem. O avanço na análise das imagens que instruem o APF revela que muito além de crime de dano e de explosão, os autuados e outras pessoas que não se identificaram, agiram de forma premeditada uma vez que sequer estavam em momento anterior na distribuidora de bebidas; em ato contínuo, os autuados e os indivíduos não identificados passaram a direcionar golpes com barras de ferro em pessoas que trajavam uniforme do gama e, sem nenhum senso de humanidade, passaram a soltar fogos de artifícios na direção de todos os presentes, fossem eles torcedores ou não. O enredo que se colhe do APF, portanto, no modo de ver, se assemelha muito mais a ação de pessoas perigosas, que agem em conjunto do que, propriamente a torcedores. A gravidade concreta do fato, evidenciada pela violência, pelo absoluto descaso à incolumidade pública e pela motivação fútil da ação são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva para resguardo da ordem pública. Não passa desapercebido por este signatário, que os três autuados são pessoas que ostentam condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de histórico criminal, ocupação lícita e domicílio certo, no entanto, tenho que a gravidade do fato faz com que tais qualidades sucumbam. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com base no poder geral de cautela decorrente da aplicação ao caso do art. 28 do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DÂNEL DIAS DA SILVA, nascido em 14/04/1992, filho de Lúcio Mauro E Paulo Da Silva e Zoraia Benedita Dias, ELIZEU VICTOR PEREIRA, nascido em 12/01/1996, filho de Sebastião Cezimar Pereira Leite e Maria Gorete Dos Santos Pereira e HELCIO DE SOUSA SILVA, nascido em 21/12/1992 filho de Ivanildo Da Silva Do Nascimento e Maria de Jesus Sousa, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP” (...). Impende salientar, que, embora dos depoimentos dos policiais se verifique a existência de prova da materialidade e indícios da autoria, inclusive com menção a filmagens que identificam os agressores, entende-se que a revogação da prisão preventiva se mostra possível no caso específico dos autos, porquanto os crimes imputados aos pacientes não atingem o patamar de pena máxima previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O que se observa é que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 163, parágrafo único, incisos I e II, e art. 251, § 1o, ambos do Código Penal (dano qualificado e explosão, se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos), os quais não superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando ausente portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. Anote-se que, conquanto o juízo tenha discorrido sobre essa tipificação, consoante se observa da decisão impugnada, não registrou outras tipificações que pudessem ser atribuídas aos pacientes, ao ponto de justificar sua segregação cautelar. Impende ressaltar que a prisão preventiva será admitida se houver a presença de três requisitos: o fumus comissi delicti, o periculum libertatis e um daqueles previstos no art. 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; se tiver o paciente sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Assim, no presente caso, se os crimes não possuem pena máxima superior a 4 anos, não há como ser decretada a prisão preventiva, ainda que tivesse sido requerida pela autoridade policial ou pelo Ministério Público. Registre-se, ademais, que nada consta da folha penal dos pacientes, eles possuem condições favoráveis, não possuem condenação com trânsito em julgado, conforme foi reconhecido, inclusive, pelo juízo de custódia, bem como não se trata de violência doméstica. Destarte, entendo que configura constrangimento ilegal a prisão preventiva dos pacientes, porquanto não está demonstrada a presença de um dos requisitos necessários para sua decretação, devendo ser revogada. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR, A FIM DE REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA dos pacientes. Atribuo à presente decisão força de Alvará de Soltura em favor de de DÂNEL DIAS DA SILVA, filho de Zoraia Benedita Dias e Lúcio Mauo Paulo da Silva , nascido em Brasília/DF, em 14/04/1992, RG 2.729.442, SSP/DF, CPF: 025.369.561-99; ELIZEU VICTOR PEREIRA, filho de Maria Gorete dos Santos Pereira e Sebastião Cezimar Pereira Leite, nascido em Caraúbas-RN, em 12/01/1996, RG 3.108.247, SSP/DF, CPF: 048.000.111-16; e HELCIO DE SOUSA SILVA, filho de Maria de Jesus Silva e Ivanildo da Silva do Nascimento, nascido em Barras-PI, em 21/12/1992, RG 2.735.827, SSP/DF, CPF: 046.436.601-12, se por outro motivo não estiverem presos. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de maio de 2021 19:02:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator